Tribunal: TJES
Processo: 5011910-62.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011910-62.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANES BARZANTI
RECORRIDO: proprietário de veículo placa RUJ8F43 e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011910-62.2023.8.08.0024

RECORRENTE: VANES BARZANTI

RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CULPA EXCLUSIVA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE CABIA AO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VANES BARZANTI
em face de
LOCALIZA RENT A CAR S/A,
aduzindo o requerente que no dia 23/03/2023 conduzia seu veículo FORD/Ranger, placa PPY1309, na Praça Cristóvão Jaques, Bairro Santa Helena, em Vitória-ES, quando foi abalroado na lateral pelo veículo MITSUBISHI/Eclipse Cross, placa RUJ8F43, conduzido por Debora Bicalho Boechat e de propriedade da ré. Busca, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 24.408,80 (vinte e quatro mil, quatrocentos e oito reais e oitenta centavos).

Em contestação (ID 7349340), a requerida sustenta que a locatária não teve culpa no acidente em si e, mesmo caracterizada sua imprudência, deve ser reconhecida a culpa concorrente.

A sentença (ID 7349360) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7349363), reiterando a culpa exclusiva da condutora do veículo MITSUBISHI/Eclipse Cross no acidente ocorrido.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 7349367) requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, não vejo motivos para reformar a r. sentença de piso. Do vídeo colacionado ao ID 7348672, observo que o autor, proprietário do veículo FORD/Ranger realizou uma conversão à direita na Praça Cristóvão Jaques, sentido Rua Almirante Soido, Bairro Santa Helena, em Vitória-ES, não estando configurado que a condutora do veículo MITSUBISHI/Eclipse Cross tenha invadido a 2ª faixa e colidido na lateral.

Tratando-se de colisão lateral entre veículos seguindo no mesmo sentido de direção, não há presunção de culpa, visto que qualquer um deles pode ter dado causa a colisão, bastando ter derivado para a pista contrária, seja para efetuar mudança de faixa, ultrapassagem, desviar de algum objeto na pista, ou outro motivo.

Era necessário que o autor apresentasse provas que corroborassem com a sua versão dos fatos, ou seja, de que seu veículo FORD/Ranger foi “fechado” pelo veículo MITSUBISHI/Eclipse Cross, que fez manobra imprudente, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, não restou comprovada a dinâmica do acidente de modo a culpar a requerida, ônus que cabia ao autor (art. 373, I, do CPC).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)